Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932 do Código de Processo Civil, intime-se AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido formulado pela recorrente de aditamento da apelação, com a juntada de documento novo – Contrato de Locação (ID 73560860). Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204